Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a autora alegou haver experimentados danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos prestados pelo Estado.
2. A apelação que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância.
3. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, é consentânea com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes. 3.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 3.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
4. Comprovado que os serviços médicos foram prestados adequadamente com o escopo de garantir a vida da paciente, fica afastado o nexo causal entre a conduta de agente do Estado e as sequelas que advieram dos aludidos serviços médicos.
5. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 5.2. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo procurador do autor, afigura-se viável a redução do valor dos honorários referidos.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.